Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709324-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA AGRAVADO: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ACACIO DA SILVA SANTOS DESPACHO Na petição de ID 68889817, o advogado da agravada THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Rafael Rocha Souza, OAB/DF 70.202, comunica a revogação do mandato outorgado, consoante termo juntado aos autos no ID 68889818. Proceda à exclusão dos causídicos cadastrados como patronos de THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Encaminhe-se a petição de ID 68889817, bem como seu anexo, ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça, consoante certidão de ID 67635767. Após, aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007